Tribunal: TJSP
Processo: 1003222-88.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Contrato antigo e não adaptado. Tese sedimentada nos recursos especiais repetitivos nos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS. Ausência de abusividade no reajuste por alteração de faixa etária desde que: (a) haja previsão contratual; (b) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (c) não sejam aplicados

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Contrato antigo e não adaptado. Tese sedimentada nos recursos especiais repetitivos nos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS. Ausência de abusividade no reajuste por alteração de faixa etária desde que: (a) haja previsão contratual; (b) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Tese fixada pelo C. STJ em julgamento processado sob o rito de recurso repetitivo (REsp 1.568.244/RJ – Tema no 952). Contratação de plano de saúde na modalidade individual desde os idos de 1997 e não adaptado. No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Aumento por faixa etária. Contrato que não declina os índices de reajuste por faixa etária, a impossibilitar, em absoluto, o prévio conhecimento, por parte do segurado, do 'quantum' de aumento previsto em cada fase, desrespeitando logo o primeiro requisito tratado pelo Recurso Repetitivo acima referido. Abusividade configurada. Reajuste com base em US (unidades de serviço). A cláusula contratual não foi redigida de forma clara e direta, não sendo possível ao contratante verificar a correção dos valores. Inadmissibilidade. Impossibilidade de determinar no caso concreto, por meio de perícia atuarial, os reajustes adequados, vez que a cláusula referida não obedece ao requisito formal de validade. Majoração os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação (Art. 85, §11o do CPC). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com majoração dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003222-88.2016.8.26.0004
Voto no 44829_JV
1/16
Registro: 2020.0000564248
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003222-88.2016.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, é apelada AIDA DA CONCEIÇÃO MAÇAIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003222-88.2016.8.26.0004
Voto no 44829_JV
2/16
VOTO No: 44829
Apelação Cível No 1003222-88.2016.8.26.0004
COMARCA: São Paulo
Apelante: Sul America Cia de Seguro Saude
Apelado: Aida da Conceição Maçaira
Apelação. Plano de saúde. Reajuste por mudança de faixa etária.
Contrato antigo e não adaptado. Tese sedimentada nos recursos
especiais repetitivos nos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS. Ausência
de abusividade no reajuste por alteração de faixa etária desde
que: (a) haja previsão contratual; (b) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e
(c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios
que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Tese
fixada pelo C. STJ em julgamento processado sob o rito de
recurso repetitivo (REsp 1.568.244/RJ
Tema no 952).
Contratação de plano de saúde na modalidade individual desde
os idos de 1997 e não adaptado. No tocante aos contratos antigos
e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados
antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o
que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista
e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS. Aumento por faixa etária.
Contrato que não declina os índices de reajuste por faixa etária,
a impossibilitar, em absoluto, o prévio conhecimento, por parte
do segurado, do 'quantum' de aumento previsto em cada fase,
desrespeitando logo o primeiro requisito tratado pelo Recurso
Repetitivo acima referido. Abusividade configurada. Reajuste
com base em US (unidades de serviço). A cláusula contratual
não foi redigida de forma clara e direta, não sendo possível ao
contratante verificar a correção dos valores. Inadmissibilidade.
Impossibilidade de determinar no caso concreto, por meio de
perícia atuarial, os reajustes adequados, vez que a cláusula
referida não obedece ao requisito formal de validade. Majoração
os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação
(Art. 85, §11o do CPC). Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO, com majoração dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003222-88.2016.8.26.0004
Voto no 44829_JV
3/16
Trata-se de ação revisional de contrato de plano de
saúde c.c. repetição de indébito e pedido de tutela provisória antecipada
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. da lavra da i.
Magistrada Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz, de relatório adotado.
Apela a requerida, alegando em síntese que em
relação aos reajustes de faixa etária aplicados a partir de 2013, há de se
ressaltar que se trata de um plano firmado em 1997. Assim deve respeitar a
normativa no 03/2001 da ANS, conforme determinação clara disposta no
Recurso Especial Repetitivo n. 1.568.244/RJ (Tema 952). O contrato em
contenda, detém clausulado à previsão dos reajustes por mudança de faixa
etária, que, aliás, traz o período em que os reajustes, incidirão, na forma que
dispões a referida Resolução, restringindo-se à validade formal da cláusula e
não quanto ao percentual de reajuste do contrato. Caso seja mantido o
entendimento da abusividade do reajuste de faixa etária a partir de 2013, não
é permitido que o MM. Juiz “a quo”, venha impor o afastamento ou a
substituição do mesmo, sem que seja determinada a realização de perícia
atuarial. A prova pericial não tem o objetivo de apurar a legalidade, mas sim
viabilizar a aplicação do correto reajuste a ser aplicado, uma vez declarada a
sua abusividade. Assim, sem a produção dessa prova não se mostra possível
sequer a execução do julgado. Em sendo reconhecida a improcedência da
ação, revela-se necessário o arbitramento de honorários advocatícios em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003222-88.2016.8.26.0004
Voto no 44829_JV
4/16
da recorrente, conforme disposto no artigo 85 do CPC,
Contrarrazões (fls. 353/362).
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de contrato de plano de
saúde c.c. repetição de indébito e pedido de tutela provisória antecipada
objetivando a suspensão imediata dos reajustes indevidamente cobrados, seja
a ré instada a emitir boleto bancário para pagamento da contraprestação do
plano de saúde no valor de R$ 613,71, acrescido dos reajustes permitidos pela
ANS até a presente data. Ao final julgada procedente a ação, tornando
definitiva a tutela concedida e declarando nulos todos os aumentos destacados
na exordial, aqueles tipicamente discriminatório em função do implemento da
condição da faixa etária e, mais daqueles que exorbitaram àqueles definidos
pela ANS. Condenada a ré a devolver todos os valores cobrados a maior,
devidamente atualizados.
Alega a autora que mantém vínculo contratual com
a ré desde 04 de março de 1997, modalidade individual. No período de dez
anos houve um aumento de 80,86%, somente referente a mudança de faixa
etária, totalizando entre faixa etária e reajuste da ANS 638,63%.
Constou da r. sentença: “Ante o exposto, resolvendo
o mérito da ação, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003222-88.2016.8.26.0004
Voto no 44829_JV
5/16
PROCEDENTES as pretensões veiculadas na inicial, para: I) declarar a
nulidade dos reajustes aplicados pela ré a partir do ano de 2013,
determinando consequentemente, que sejam aplicados às mensalidades
vencidas e vincendas, decorrentes do contrato firmado entre as partes,
apenas os reajustes anuais previstos pela ANS para os contratos individuais:
e 2) condenar a requerida a restituir à autora os valores cobrados
indevidamente desde então, corrigidos monetariamente desde o desembolso e
com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da
sucumbência mínima da parte autora, condeno a requerida ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em
favor do patrono da parte contrária, que fixo em 10% do valor da
condenação, nos termos do art. 85 do CPC” (fls. 300/304).
Embargos de declaração rejeitados (fls. 306/32 e
322).
O recurso não merece acolhimento.
Do reajuste por mudança de faixa etária
No que concerne aos planos de saúde na modalidade
individual ou familiar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp 1.568.244/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos ( Tema 952),
declarou a ausência de abusividade no reajuste por alteração de faixa etária
desde que: (a) haja previsão contratual; (b) sejam observadas as normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003222-88.2016.8.26.0004
Voto no 44829_JV
6/16
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (c) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o
idoso”.
Quanto ao aumento de mensalidade de usuários
idosos, impende acrescentar que este relator, em diversas oportunidades, se
posicionou no sentido de reconhecer a abusividade do reajuste do plano de
saúde em razão da mudança de idade aos segurados com mais de 60 anos, em
atenção à Súmula 91 do TJ/SP, todavia, ainda quanto ao julgamento do REsp
no 1.568.244/RJ, o STJ firmou o entendimento de que o artigo 15, § 3o, da Lei
no 10.741/2003, o qual veda “a discriminação do idoso nos planos de saúde
pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade” não impede, por
si só, o reajuste das prestações pagas pelo consumidor, mas apenas inibe o
aumento da mensalidade que não tenha pertinência com o incremento do
risco assistencial acobertado pelo contrato, de modo a configurar uma
discriminação desproporcional ao idoso.
À vista de tais diretrizes, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça estabeleceu os parâmetros a serem observados para os
reajustes em três hipóteses diferentes, nos seguintes termos:
“a) No tocante aos contratos antigos e não
adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde
firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003222-88.2016.8.26.0004
Voto no 44829_JV
7/16
contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no
3/2001 da ANS”.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser
cumpridas as regras constantes na Resolução
CONSU no 6/1998, a qual determina a observância
de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação
entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores
de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes
o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não
podendo
também
a
variação
de
valor
na
contraprestação atingir o usuário idoso vinculado
ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de
1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da
ANS, que prescreve a observância: (i) de 10 (dez)
faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor
fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira;
e (iii) da variação acumulada entre a sétima e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003222-88.2016.8.26.0004
Voto no 44829_JV
8/16
décima faixas não poder ser superior à variação
cumulada entre a primeira e sétima faixas”.
(grifamos).”
Como o contrato firmado pelos autores foi celebrado
em 1997, conforme documento juntado aos autos, segue-se a diretriz
apontada no item “a”, do precedente da Corte Superior acima destacado: “[...]
deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade
dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto
à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001
da ANS”.
Portanto, em princípio, os reajustes previstos em tais
contratos não são ilegais, ainda que abarquem faixas etárias acima de 60 anos,
devendo ser verificado, no caso concreto, se a cláusula que prevê o reajuste
está de acordo com a Súmula Normativa no 3/2001 da ANS e se os
percentuais de aumento estão em consonância com a legislação consumerista.
A cláusula que preceitua o reajuste por mudança de
faixa etária é válida, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no
recurso representativo da controvérsia, mas sua aplicação e eficácia ficam
condicionadas ao preenchimento dos requisitos formais e materiais
destacados.
No presente caso, verifica-se que a Cláusula 16 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003222-88.2016.8.26.0004
Voto no 44829_JV
9/16
contrato celebrado entre as partes contempla previsão dos reajustes aplicados:
“16.1 O prêmio mensal de cada segurado será calculado em quantidade de
US, conforme a tabela indicada no item 15, considerando-se o plano
escolhido e a respectiva idade do segurado no mês a que se refere a
cobertura. Esta quantidade de US será convertida para reais, multiplicando-
se a quantidade de US pelo seu valor respectivo, em reais, vigente para o mês
da cobertura. 16.2
As faixas etárias de que trata o seguro estão
demonstradas na tabela do item 15 e, sempre que ocorrer alteração na idade
do segurado que signifique deslocamento para outra faixa etária, a
quantidade de US, para efeito do cálculo do prêmio mensal será aquela
correspondente à nova faixa etária, a partir do mês em que o segurado fizer
aniversário de nascimento” (fls. 35/65).
Observa-se que o contrato firmado entre as partes
prevê, em sua cláusula 15, reajustes expressos em US (unidade de serviço)
que abrangem as seguintes faixas etárias: (i) até 17 anos; (ii) de 18 a 45 anos;
(iii) de 46 a 55 anos; (iv) de 56 a 60 anos; (v) de 61 a 65 anos; (vi) de 66 a 70
anos e (vii) acima de 71 anos.
Além das majorações das prestações em razão da
idade, o instrumento contratual estipula, cumulativamente, que os prêmios
serão reajustados na base de 5% para cada ano completo adicional de idade
do segurado a partir dos 72 anos.
Na espécie, mesmo que a cláusula em referência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003222-88.2016.8.26.0004
Voto no 44829_JV
10/16
contemple expressamente o aumento por faixa etária, não indica o respectivo
percentual, vinculando a correção do prêmio ao número de unidades de saúde
(US). Aliás, a tabela de US a que alude o contrato não veio para os autos, não
sendo possível se verificar quais os critérios que foram adotados pela empresa
Ré para calcular o valor em reais das referidas “unidades”.
Neste particular, a Sul América não comprovou que
preencheu a exigência constante da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS, ou
seja, que submeteu à aprovação da Agência a Tabela de Prêmios, a que faz
referência na cláusula supramencionada, incumbência que lhe cabia em
decorrência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Este caso versa evidentemente sobre relação de
consumo, de modo que se lhe aplica o Código de Defesa do Consumidor, nos
termos do enunciado da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
E, à evidência, não se trata a ré de entidade de
autogestão.
No mesmo sentido, a Súmula no 100 desta Corte: “O
contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa
do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada
antes da vigência desses diplomas legais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003222-88.2016.8.26.0004
Voto no 44829_JV
11/16
Conforme preconiza o artigo 39, inciso V, do CDC,
“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas
abusivas: V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”.
Portanto, as normas da legislação consumerista não
foram respeitadas, visto que não informou expressamente e claramente os
percentuais de aumento para cada faixa etária e não houve comprovação de
que eles emanaram de base atuarial idônea.
De tal modo, todo reajuste deve vir amparado por
informações claras e precisas destinadas aos segurados, para que possam de
antemão visualizar se possuem condições de arcar com as mensalidades e se
preparar para o desembolso das quantias necessárias ao adequado
adimplemento contratual.
Desse modo, não é possível identificar a forma de
cálculo do índice de aumento aplicado às mensalidades pagas pelo
destinatário final do serviço. Portanto, incontestável a abusividade de seu
conteúdo, que aumenta a vulnerabilidade do consumidor e o insere em
situação de passividade frente às condutas praticadas unilateralmente pelo
fornecedor.
A propósito, precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003222-88.2016.8.26.0004
Voto no 44829_JV
12/16
cláusula contratual c.c. restituição de valores e pedido de tutela antecipada.
Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. A ré sob a
alegação de que os reajustes são lícitos e estão previstos contratualmente e o
autor pelo afastamento dos reajustes aplicados desde 2007. Cabimento em
parte da pretensão do autor. Pedido inicial que englobava apenas os
reajustes havidos após julho de 2011. Impossibilidade de inovar em sede
recursal. Hipótese em que não há percentual fixado contratualmente e não
esclarecida ao consumidor a forma de aplicação e necessidade da
denominada "unidade de serviço US". Reajustes por faixa etária e
percentuais aplicados em razão da idade após julho de 2011 afastados.
Mantida a devolução dos valores pagos a maior respeitando o prazo
prescricional trienal. Sentença reformada em parte. Recurso da ré a que se
nega provimento e do autor a que se dá provimento em parte” ( Apelação no
1079091-60.2016.8.26.0100, Rel. José Rubens Queiroz Gomes, 7a Câmara
de Direito Privado, j. 16.01.2018).
“REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO - Contrato individual de plano de saúde - Nulidade de reajustes
aplicados por mudança de faixa etária e devolução dos valores pagos a
maior - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da ré -
Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Cláusula
contratual que prevê os reajustes que não é clara quanto aos porcentuais a
serem aplicados em cada faixa etária - Condicionamento abusivo à
denominada US - Unidade de Serviço, de cálculo incompreensível ao
beneficiário - Desvantagem exagerada do consumidor - Abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003222-88.2016.8.26.0004
Voto no 44829_JV
13/16
corretamente reconhecida quanto aos reajustes discutidos (56,75% aos 56
anos e 5% anual a partir dos 72 anos) - Entendimento consolidado no
Recurso Especial Repetitivo n. 1.568.244/RJ - Aplicação razoável dos índices
autorizados pela ANS - Reembolso dos valores pagos a maior - Sentença
mantida. Preliminar afastada e recurso desprovido” (Apelação no
1004985-69.2017.8.26.0011, Rel. Des. J.L. Mônaco da Silva, 5a Câmara de
Direito Privado, j. 04/09/2018).
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de revisão
de reajustes por faixa etária, com pedido de repetição do indébito. Validade
da cláusula que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de
faixa etária. Recurso repetitivo (Tema 952). Contrato anterior à Lei no
9.656/98. Disciplina dos reajustes por faixa etária deve ficar restrita ao
estabelecido em cada contrato, observadas, quanto à abusividade dos
percentuais, as normas do CDC e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da ANS. Cláusula contratual que não padece de ilegalidade em
abstrato, mas cobrança, no caso concreto, de reajuste por faixa etária após
os 60 anos, inclusive com reajustes anuais sucessivos a partir dos 72 anos,
que se mostrou abusiva. Ausência de estipulação dos índices incidentes em
cada faixa. Escalonamento da variação dos prêmios que determinou ônus
excessivo aos maiores de 61 anos de idade, na medida em que, embora
fixadas 7 faixas etárias, foram estabelecidas 3 faixas para maiores de 60 (61
a 65 anos, 66 a 70 anos e 71 anos). Não observância dos conceitos de
prevenção da antisseletividade e de solidariedade intergeracional.
Beneficiários das faixas mais avançadas acabam por subsidiar os das faixas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003222-88.2016.8.26.0004
Voto no 44829_JV
14/16
mais jovens. Abusividade reconhecida. Inteligência do art. 51, inc. IV e X,
CDC. Aplicação dos índices divulgados pela ANS. Litigância de má-fé não
caracterizada. Contrato trazido pela ré que, embora seja de proposta
diversa, relaciona-se ao mesmo produto. Ausência de prova inequívoca de
conduta dolosa. Sentença de improcedência reformada para afastar a
incidência dos reajustes a partir dos 60 anos de idade, com a sua
substituição pelos índices da ANS, bem como para condenar a ré à
restituição das quantias pagas a maior, observado o prazo prescricional
trienal, a ser apurado em liquidação. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO” (Apelação no 1003019-92.2016.8.26.0565; Rel. Des. Alexandre
Coelho, 8a Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2019).
Destarte, não tendo sido preenchidos os itens (b) e
(c) da tese fixada pelo STJ no recurso repetitivo acima aludido, não se
considera válido no presente caso o reajuste de mensalidade fundado na
mudança de faixa etária.
Há que se reconhecer também a abusividade da
cláusula 16.3, a qual prevê reajuste adicional ao usuário.
O acréscimo de 5% às mensalidades da consumidora
que já atingiu a última faixa etária (acima de 71 anos) e que, portanto, já
sofreu todos os reajustes em razão da idade, se mostra desproporcional e
desarrazoado, mormente se levarmos em conta a idade da demandante e o
valor que atingirá a mensalidade da segurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003222-88.2016.8.26.0004
Voto no 44829_JV
15/16
E não se pode admitir, ainda, que a alteração das
parcelas dos segurados, no mecanismo acima noticiado, sirva de incentivo
para a exclusão de beneficiários do plano de saúde pela decorrente
impossibilidade de pagamento das mensalidades.
Por isso, os reajustes declarados abusivos devem ser
expurgados das contribuições da autora.
Destarte, não tendo sido preenchidos os itens (b) e
(c) da tese fixada pelo STJ no recurso repetitivo acima aludido, não se
considera válido no presente caso o reajuste de mensalidade fundado na
mudança de faixa etária.
Por fim, não há que se falar em perícia atuarial, pois
tal questão, inclusive, foi objeto de apreciação por esta 3a Câmara de Direito
Privado no julgamento da Apelação Cível no 1094296-32.2016.8.26.0100, da
relatoria do Des. Viviani Nicolau, julgada em 16.04.219, que peço vênia para
transcrever:
(...) “Não se ignora que, no julgamento do REsp no
1.568.224/RJ, o relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA aponta
a possibilidade de substituição do índice de reajuste comprovadamente
abusivo por outro, que observe a dinâmica da faixa etária na qual o usuário
do plano de saúde ingressara, a ser obtido por meio de cálculos atuariais em
sede de liquidação de sentença, de forma a manter o equilíbrio econômico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003222-88.2016.8.26.0004
Voto no 44829_JV
16/16
financeiro do reajuste.
No caso em tela, contudo, não foi demonstrada
observância de requisito formal de validade da cláusula que prevê os
reajustes em razão de alteração de faixa etária. A inexistência de
demonstração dos percentuais a serem aplicados em razão da mudança de
cada faixa etária impossibilita a apuração de qual seria o percentual apto a
manter o equilíbrio contratual”.
Neste panorama, deve ser mantida a sentença que
reconheceu a nulidade do reajuste fixado com base na mudança da faixa
etária aplicados a partir do ano de 2013.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios devidos aos advogados da autora para 12% do valor
da condenação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com majoração dos honorários advocatícios.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator